Tribunal: STF
Processo: RE 612169
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONCEITO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7°, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. LEI COMPLEMENTAR VERSUS LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO STF. POSIÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NO CASO CONCRETO. PIS.
    1. No julgamento da ADI 2028, o STF se posicionou sobre quais são as entidades abrangidas pela imunidade do art. 196, §7°, da CF, afirmando que elas são aquelas beneficentes de assistência social, não estando restrito o preceito, portanto, às instituições filantrópicas. Indispensável, é certo, que se tenha o desenvolvimento da atividade voltada aos hipossuficientes, àqueles que, sem prejuízo do próprio sustento e o da família, não possam se dirigir aos particulares que atuam no ramo buscando lucro, dificultada que está, pela insuficiência de estrutura, a prestação do serviço pelo Estado.
    2. A cláusula inscrita no art. 195, §7°, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a Seguridade Social - contemplou com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §7°, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
    3. Dispondo o referido § 7° do artigo 195 da Constituição Federal sobre limitação constitucional ao poder de tributar, cumpre a sua regulamentação à lei complementar, nos precisos termos do inciso II do artigo 146 da mesma Constituição.
    4. Confirma essa regra o entendimento que compatibiliza o seu enunciado com a possibilidade de veiculação por lei ordinária das exigências específicas para o alcance às entidades beneficentes de assistência social do beneficio de dispensa do pagamento de contribuições sociais para a Seguridade Social, na forma do já mencionado § 7° do artigo 195 da Constituição Federal.
    5. Assim, fica reservado o trato a propósito dos limites do beneficio de dispensa constitucional do pagamento do tributo, com a definição do seu objeto material, mediante a edição de lei complementar, pertencendo, de outra parte, à lei ordinária o domínio quanto às normas atinentes à constituição e ao funcionamento das entidades beneficiárias do favor constitucional.
    6. Constitucionalidade dos artigos 55 da Lei n° 8.212/91, 5° da Lei n.° 9.429/96, 1° da Lei n.° 9.528/97 e 3° da MP n.° 2.187/01, o primeiro na sua integralidade e os demais nos tópicos em que alteraram a redação daquele, os quais versam sobre os requisitos necessários à fruição do beneficio constitucional de dispensa do pagamento de contribuições sociais para a Seguridade Social, contemplado no § 7° do artigo 195 da Constituição Federal em favor das entidades beneficentes de assistência social. Recente jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como da Colenda Corte Especial deste Tribunal (Incidente De Argüição De Inconstitucionalidade na AC N° 2002.71.00.005645- 6/RS, Rel. Des. Federal Dirceu De Almeida Soares, Rel. para acórdão Des”. Federal Marga Inge Barth Tessler, D.E. Publicado em 29/03/2007). 
    7. Ainda tomando-se por base a corrente intermediária adotada pelo Egrégio STF e pela Colenda Corte Especial deste Regional, também é possível concluir-se que a necessidade de obtenção e renovação dos certificados de entidade de fins filantrópicos é requisito formal para a constituição e funcionamento das entidades e, portanto, constitui matéria que pode ser tratada por lei ordinária. Precedente desta Turma.
    8. A isenção criada pela MP n° 2.158-35/01, art. 14, apenas confirmou a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto às suas receitas relativas às atividades próprias, não afastando a imunidade das mesmas quanto às receitas referentes às atividades não próprias.
    9. Comprovando os requisitos exigidos em lei, a parte autora faz jus ao reconhecimento da imunidade pretendido. 
    No extraordinário, a União aponta ofensa ao artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Sustenta a incidência da isenção prevista no artigo 14, inciso X, da Medida Provisória nº 2.158/2001 apenas no tocante às atividades próprias da recorrida. Afirma a impossibilidade de ter-se a imunidade no tocante às receitas não próprias, ausente regulamentação. Destaca que, em relação a essas operações, não estaria sendo exercida atividade beneficente de assistência social. 
    2. O pronunciamento revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.
    A par deste aspecto, somente seria dado concluir de forma contrária a partir da análise dos elementos probatórios do processo, o que é vedado em sede extraordinária, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator